Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736206-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, LINDALVA GONCALVES DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, VIVIANE DIAS MACIEL APELADO: MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença do MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos da apelada, resolvendo contrato de fornecimento e instalação de esquadrias e portas, bem como determinando a devolução dos valores pagos. Os apelantes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença em razão de ter sido proferida antes de decorrido o prazo para interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora, na qual indeferiu-se a gratuidade de justiça – excetuado o apelante o Rosalino Silva Dias, a quem foi deferido o benefício. Acrescem que, embora a decisão tenha se baseado na ausência de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, não foi concedida oportunidade para tal demonstração, em contrariedade ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Requerem a reforma da sentença para conceder a gratuidade a todos os apelantes, ou ao menos, àqueles que são pessoas naturais. Pelo despacho de ID 23885545, foi concedida a oportunidade aos apelantes para demonstrarem os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Os apelantes solicitaram a prorrogação do prazo para atendimento ao despacho (ID 23885545). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Primeiramente, cumpre indeferir o pedido de prorrogação do prazo para a juntada de documentos que demonstrem a hipossuficiência das pessoas físicas e jurídicas apelantes, haja vista que não foi declinada qualquer justificativa para o pedido. Com efeito, o art. 223, do CPC, assegura à parte provar que não realizou o ato processual no prazo assinalado por justa causa, entendido este como o evento alheio à vontade dela e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. Portanto, o simples protesto pela dilação do prazo, desacompanhado de qualquer justificativa sobre a razão de não ter sido praticado o ato no prazo assinalado, não comporta acolhimento. Prosseguindo, consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, assiste razão aos apelantes quanto à alegação de que, antes do indeferimento da gratuidade, deveria ter sido oportunizada a demonstração da hipossuficiência, nos termos do citado § 2o do art. 99 do CPC. Não obstante, em análise prelibatória, não se vislumbra que a solução para a irregularidade citada seja a anulação da sentença, mas, somente, a necessidade de que seja assegurada a oportunidade de produção da prova documental, o que já foi feito, previamente à análise do cabimento, ou não, da gratuidade, o que ora se faz. Afinal, a eventual nulidade relativa ao indeferimento da gratuidade não implica a nulidade do julgamento de mérito pela sentença, haja vista serem questões independentes, situação em que deve ser preservada a validade da parte independente do ato, a teor do art. 281, do CPC. Basta que haja a repetição daqueles atos que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais relativas à questão examinada, consoante o art. 283, do CPC, o que já foi assegurado por este Relator. Ocorre que mesmo tendo sido trazida a esta segunda instância a questão da gratuidade, os apelantes não anexaram os documentos necessários ao presente recurso, como era de se esperar, tampouco o fizeram quando expressamente instados a tanto pelo despacho precedente. Nesse caso, mostra-se inviável rever o indeferimento do benefício. Destaque-se que, sendo os apelantes sociedades empresárias e seus respectivos sócios, faz-se mister a comprovação dos requisitos necessários, a teor do Enunciado no 481 da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, cuja aplicabilidade não foi afastada pela entrada em vigor do atual CPC. Ademais, o valor das custas processuais é razoavelmente módico, no âmbito deste egrégio Tribunal. Nos termos da Resolução no 1 de 17 de dezembro de 2020, o valor do preparo do recurso de apelação é de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), não se vislumbrando que o rateio das despesas processuais entre os seis (6) litisconsortes não contemplados com o benefício lhes seja economicamente inviável. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, as partes precisam comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Em consequência, também não se mostra cabível o deferimento em favor das pessoas naturais que são seus sócios, haja vista a ausência de comprovação de qual a renda revertida pela atividade empresarial em seu favor, a título de pró-labore ou distribuição de lucros. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “Agravo interno - Justiça gratuita - Pessoa Jurídica - Associação. 1. Não merece seguimento agravo de instrumento contrário a súmula. 2. A concessão dos benefícios da gratuidade a pessoa jurídica depende da comprovação de que carece de recursos para arcar com os custos financeiros do processo, sendo insuficiente para esse fim a mera declaração de hipossuficiência - CPC 99, § 3o, e STJ 481” (Acórdão 1246599, 07200342220198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481/STJ). 2. O comparecimento espontâneo da executada supre eventual falta de citação (CPC 239 §1o). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo” (Acórdão 1215439, 07175108320188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator